Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727941-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LOTUS, CHACARA 06 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 0708935-08.2022.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, a parte agravante basicamente repisa os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos expostos por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento no 0717162-92.2023.8.07.0000, o qual ainda se encontra pendente de julgamento por este Órgão Julgador Fracionário. Aponta a ocorrência de erro material relativamente à documentação acostada aos autos, afirmando que são provenientes do ano de 2016 e não de 2017 como anteriormente apontado. Afirma que os imóveis objeto da lide estão localizados em área pendente de regularização imobiliária e, portanto, não possuem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. Destaca que este egrégio TJDFT e o colendo STJ entendem pela possibilidade de disputa de posse sobre bem público envolvendo particulares pela ocupação provisória e precária da área pública. Aduz que detinha a posse mansa e pacífica dos imóveis desde março de 2017, quando firmados os contratos de cessão de direitos anexos, e que os documentos apresentados são hábeis a comprovar a sua posse, e que houve mero erro de digitação na data aposta em documentos de compra e venda integrantes da cadeia possessória. Alega que foi esbulhado de sua posse no dia 13 de setembro de 2022 e que a reintegração é possível e necessária, pois o acesso de seus terrenos ao logradouro público foi impedido pelo muro construído. Acrescenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, com a concessão de liminar em ação possessória inaudita altera pars. Tece demais argumentos jurídicos no mesmo sentido, assim como colaciona jurisprudência em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reintegração de posse dos imóveis objeto da lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida de liminar pleiteada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 48906627 e 48906628. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste na análise de eventual posse dos imóveis situados em parcelamento irregular de terra, em favor do agravante, e a alegada ocorrência de esbulho por parte do agravado. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 162283520): No bojo da petição em ID: 161902274, a parte autora requer "seja deferida liminar para que seja reintegrado na posse dos lotes, vez que comprovada a legítima posse dos imóveis, bem como para evitar que a Requerida ou terceiros com a conivência da Requerida construam no local e transmitam o terreno ou unidades a serem construídas para outros, o que redundará no esvaziamento da presente demanda, no insucesso de um possível cumprimento de sentença". Para tanto, alega o cometimento de erro material relativamente à documentação encartada nos autos, datada em 17.10.2017, em verdade, firmada no ano de 2016; aduz a prática de esbulho praticado pela ré, avançando sobre área comercial inicialmente situada fora dos domínios da associação; alega o ajuizamento de ação distinta por terceiro, com requerimento de exclusão do quadro associativo da parte ré, fundamentada na inclusão de lotes comercial sem aval dos proprietários, com o objetivo de aumento de arrecadação, por força de assembleia realizada em 24.02.2018. A parte autora prossegue argumentando que, em 01.06.2023, teve ciência da realização de obras nos imóveis objeto da demanda, configurando pretenso esbulho, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela incidental em destaque. É o bastante relatório. Decido. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte autora, não vislumbro a ocorrência de fato superveniente (art. 493, cabeça, do CPC/2015) com aptidão para infirmar o entendimento outrora exposto na decisão proferida em ID: 154713156, à míngua de subsunção dos requisitos legais (art. 516, incisos I e II, do CPC/2015), em especial, eis que remanesce a ausência de prova do exercício da posse entre 06.03.2017 (ora reformado para o ano de 2016) e a data do novo esbulho alegado (01.06.2023). Por relevante, frise-se que a matéria em comento se encontra devolvida ao r. juízo "ad quem", o qual, mediante sumária cognição, concluiu que "o contrato de cessão assinado pelo autor, não sendo título de propriedade, tem efeito apenas inter partes, e não o autoriza a exigir proteção possessória em face do outro particular que exerce, de fato, a posse efetiva sobre o bem público irregularmente ocupado", situação que subsiste até o presente momento processual. Ante as razões expostas, indefiro novamente a tutela provisória de urgência incidental. Aguarde-se o decurso do prazo para oferta de contestação. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) De início, registre-se que a ação de reintegração de posse ora discutida versa sobre terrenos localizados em loteamento irregular e, portanto, desprovidos de registro imobiliário apto à comprovação da propriedade, devendo a lide ser apreciada, exclusivamente, à luz do direito possessório. O art. 493 do Código de Processo Civil assim preceitua: Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Nesse contexto, diversamente do alegado pelo ora agravante, a hipótese em comento não enseja a aplicação do regramento previsto no art. 493, segundo o qual caberá ao juiz no momento de proferir sua decisão, considerar o eventual surgimento de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, desde que influa no julgamento do mérito e tenha ocorrido após a propositura da ação. Isso porque, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, “remanesce a ausência de prova do exercício da posse entre 06.03.2017 (ora reformado para o ano de 2016) e a data do novo esbulho alegado (01.06.2023)”. Além disso, depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre os imóveis vindicados somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, o efetivo exercício da posse pelo agravante, tampouco a prática de esbulho por parte do réu. Afastada a ocorrência de fato novo superveniente, capaz de infirmar a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse, os argumentos reiterando o pleito, não devem ser novamente analisados, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Considerando o possível interesse do poder público em relação ao imóvel em discussão, oficie-se a TERRACAP, o Distrito Federal e o Ministério Público para manifestarem se há interesse no feito. O presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0717162-92.2023.8.07.0000. À Secretaria para realizar conclusão conjunta. Brasília-DF, 17 de julho de 2023 16:33:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador